Tribunal: TJDFT
Processo: 0739021-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739021-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI ALVES DE OLIVEIRA, ISABEL ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: NORMA NOVAES CAMPOS, ALEX SANDRO NOVAES CAMPOS, NALVA NOVAES CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DAVI ALVES DE OLIVEIRA e outra em face de decisão proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por NORMA NOVAES CAMPOS e outros, deferiu pedido dos exequentes e determinou a intimação pessoal dos executados para procederem a desocupação voluntária do bem, sob pena de desocupação forçada, nos termos da sentença de ID 179588626, transitada em julgado. Em suas razões recursais (ID 76188257), os executados sustentam, em singela síntese, a inexistência de título judicial que determine a desocupação do imóvel posto “sub judice” antes da alienação do bem. Tecem considerações acerca da prerrogativa da d. Defensoria Pública acerca da intimação pessoal dos atos judiciais, que entendem violada no caso em apreço. Pugnam, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento da ilegalidade da ordem de desocupação do imóvel, por exceder os limites da sentença transitada em julgado e por se basear em premissa fática equivocada quanto à autorização de uso de força policial. Sem preparo, face os agravantes litigarem sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição de ID 239995880. Intimem-se pessoalmente os executados DAVI ALVES DE OLIVEIRA e ISABEL ALVES DO NASCIMENTO e demais ocupantes do imóvel localizado na QR 118 Conjunto S, CASA 28, Santa Maria, BRASÍLIA - DF - CEP: 72548-419, para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizarem a desocupação voluntária do bem, sob pena de desocupação forçada, nos termos da sentença de ID 179588626, transitada em julgado. Não cumprida a determinação no referido prazo, determino a expedição do competente mandado de mandado de desocupação compulsória a ser cumprido no imóvel localizado no QR 118 Conjunto S, CASA 28, Santa Maria, BRASÍLIA - DF - CEP: 72548-419, bem como de imissão dos exequentes na sua posse. Nesse caso, faça-se constar no mandado o deferimento do reforço policial e a ordem de arrombamento, nos termos dos artigos 212, § 2°, e 846, § 2°, todos do CPC, devendo o oficial de justiça usar as cautelas necessárias ao cumprimento do mandado e horário especial. Nesse caso, nomeio os executados DAVI e ISABEL como depositários dos bens. Caso se verifique que o imóvel está abandonado, conste no mandado a autorização para imitir na posse os exequentes, que ficarão como depositários se existirem móveis e utensílios dentro da residência. Dou à presente decisão força de mandado de intimação para desocupação voluntária. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos para decisão acerca dos demais pedidos de penhora formulados pelos exequentes na petição de ID 239995880.” In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito, senão vejamos. Inicialmente, julgo prejudicada a análise da alegada nulidade processual, eis que a d. Defensoria Pública tomou ciência da decisão e interpôs o presente recurso, não havendo qualquer prejuízo a ser declarado. Transcrevo, por pertinente, a fundamentação constante da r. sentença que originou o título judicial objeto do cumprimento de sentença em questão, “verbis”: “II - Fundamentação Concedo aos requerentes e ao requerido Sebastião os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cinge-se a controvérsia a averiguar a pretensão do autor de ver decretada a extinção do condomínio em razão do patrimônio comum partilhado em ação de inventário, bem como de ser indenizado pelos valores pagamentos posteriores. Os elementos probatórios dos autos demonstram a existência do imóvel e do desejo de ao menos um dos coproprietários em prover a venda do bem imóvel. Da extinção do condomínio e alienação judicial No caso, a relação jurídica existente entre as partes está documentalmente comprovada pelos elementos carreados aos autos, que evidenciam a existência de condomínio entre os litigantes. Como dito, o requerente pretende a extinção do condomínio formado em decorrência da herança deixada por seu genitor, correspondente ao imóvel localizado em QR 118, Conjunto S, Lote 28, Santa Maria/DF.. A sentença do inventário de Ermelindo de Oliveira Campos, estabeleceu (ID 141386282 - p. 3): Esteado nessas evidências, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha do patrimônio deixado pelo extinto que está estampada no ID 89888397, ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda Pública e eventuais erros ou omissões. Em consequência, julgo declaro extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O termo de partilha de 89888397 dos autos 0701648-40.2021.8.07.0010 (acesso no PJE) indica que o imóvel foi dividido entre seis herdeiros filhos do autor da herança: Norma Novaes Campos, Nalva Novaes Campos, Alex Sandro Novaes Campos, Júlio Cesar Novaes Campo, Sebastião de tal e Davi de Ta, todos com direito a 16,6% do imóvel. Não houve qualquer indicação de meeira, viuva ou companheira, consoante a seguinte expressão: "Considerando que todos os herdeiros são maiores e capazes, que não há viúva meeira, cada herdeiro deverá receber sua cota parte do total da herança, após apuração do Valor dos débitos do bem acima indica". Em que pesem os requeridos arguirem o direito real de habitação da viúva meeira, não trouxeram qualquer documento que demonstrasse o casamento ou pelo menos o reconhecimento da união estável do casal, a fim de atrair o direito previsto no art. 1.831 do Código Civil. Agora, não havendo qualquer outro obstáculo ao exercício pleno da propriedade, inclusive do atributo da alienação, deverá ser resolvido o condomínio. Ora, dá-se condomínio quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada uma de suas partes. A existência de condomínio é uma modalidade anormal de propriedade, sendo facilmente um motivo gerador de divergências no tocante à administração, ao uso e ao gozo dos frutos percebidos. Por tal razão, é lícito às partes postularem judicialmente a dissolução quando se tornar impossível o exercício das atribuições da propriedade ou simplesmente o desinteresse na manutenção do condomínio. Conforme dispõe o regramento específico sobre a matéria, é lícito ao condômino, a todo tempo, exigir a divisão da coisa comum, bastando a vontade de apenas um deles, cujo instrumento adequado, em se tratando de coisa indivisível, não querendo adjudicá-lo a um só, indenizando o outro, é a alienação judicial, conforme estabelecem os artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil e 719, 725 e 730 do CPC. Desta maneira, comprovada a existência do condomínio é direito potestativo do autor poder exigir a extinção do condomínio e a alienação, na forma da lei. Nesta situação, deverá ser determinada a venda do imóvel. Do arbitramento de aluguéis Noutro norte, ressoa incontroverso que a parte ré tem usufruído exclusivamente do bem após o falecimento do de cujus. Nesse ponto a jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor dos demais herdeiros, impedindo-se que haja enriquecimento sem causa daquele que usufrui exclusivamente do bem. No que se refere aos valores dos aluguéis, verifica-se que houve o deferimento da tutela de urgência para arbitrar em R$1.000,00 mensais. Há elementos objetivos nos autos a indicar que o valor do aluguel seria de R$1.000,00, em situação de locação no mercado. Cada herdeiro não ocupante tem direito a receber 16,6% do valor do aluguel mensal em relação aos herdeiros que estejam morando de forma exclusiva no bem. Os valores são devidos desde a citação até o momento em que for juridicamente possível a extinção do condomínio com a efetiva alienação do bem, Os herdeiros que estão morando no imóvel são ISABEL ALVES DO NASCIMENTO e DAVI ALVES DE OLIVEIRA, que comprovadamente residem no imóvel objeto da lide. Saliente-se que, tendo em vista o deferimento dos aluguéis em favor dos herdeiros não vejo utilidade no pedido de arrendamento, tendo em vista que já estarão usufruindo dos frutos do imóvel e, em caso de inadimplemento, possível o cumprimento de sentença e determinação forçada ao pagamento. Ademais, com a autorização da venda do imóvel já resta implícita a determinação de que os requeridos não embaracem o provimento jurisdicional, o que poderá também ser questionado pelos autores, em caso de descumprimento. Por fim, ressalta-se que a sucumbência em ação de partilha, extinção de condomínio, inventário entre outros não corresponde à totalidade, nem à metade do bem. Já que não há modificação de propriedade, mas apenas acertamento judicial sobre a forma de concretizar o quinhão de cada parte. III - Dispositivo Ante o exposto, confirmo em parte a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para a) Decretar a extinção do condomínio de autor e dos requeridos sobre imóvel situado na QR 118 CONJUNTO S, CASA 28- SANTA MARIA-DF. b) Autorizar o autor a alienar o bem imóvel situado na QR 118 CONJUNTO S, CASA 28- SANTA MARIA-DF. c) Fixo os aluguéis no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, podendo o herdeiro que não residir no imóvel receber o valor de 16,6% do aluguel a ser pago pelos herdeiros que morem no bem; d) Ante o uso exclusivo pelos requeridos, ISABEL ALVES DO NASCIMENTO e DAVI ALVES DE OLIVEIRA deverão pagar 16,6% do aluguel em favor do autor desde a citação até a alienação do imóvel. e) Conforme plano de partilha homologado por sentença nos autos do inventário 0701648-40.2021.8.07.0010, o quinhão de cada herdeiro corresponde a 16,6%. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima dos autores, condeno os requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00, nos termos do artigo 85, § 2°e §8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, com a regra do art. 489, §3o, do CPC, e a alusão à necessidade de conjugarem-se, na interpretação da decisão judicial, “todos os seus elementos”, positiva-se a pertinência do critério sistemático. Conforme lição de Eduardo Couture, “toda a tarefa interpretativa pressupõe trabalho de relacionar a parte com o todo. Não importa de qual parte se esteja a falar (lei, contrato, testamento, partilha, declaração unilateral de vontade, etc.)”. (EDUARDO JUAN, Couture. Las garantias constitudonales dei proceso civil, In: Estúdios de derecho-procesal civii 3.ed. Buenos Aires: Depâlma* 1998. v.-lp. 17-67.) E o colendo Supremo Tribunal Federal assinalou, ao tratar da delimitação da abrangência da coisa julgada, ser preciso examinar sempre o “título executivo judicial como um todo”. A solução deflui tanto do art. 489, §3o, do CPC, como também do art. 504, inc. I, do mesmo diploma processual, em que se explicita que os motivos, embora não façam coisa julgada, sempre servem para “determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. Assim, para a interpretação de toda decisão judicial, não basta o exame de seu dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá sentido e alcance; havendo dúvidas na interpretação, deve ser adotada a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia com o pedido formulado na inicial. No particular, colha-se a jurisprudência do colendo STJ, “verbis”: “PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO. DECESSO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. O juízo da execução exarou despacho determinando que se oficiasse à União para cumprir a parte líquida do julgado (pagar o auxílio-invalidez no valor equivalente a um dia de soldo de um subtenente) (e-STJ fl. 258). 2. O recorrente alega que recebia 30 diárias de asilado quando da conversão do benefício "diária de asilado" em auxílio-invalidez. Dessa forma, a interpretação do título executivo judicial deveria ser no sentido de determinar o pagamento de 30 diárias de suboficial. 3. O acórdão recorrido concluiu que o título executivo judicial, seja em sua fundamentação, seja no dispositivo, não se refere ao pagamento de 30 (trinta) diárias mensais ao militar reformado. O acórdão exequendo teria determinado expressamente o pagamento do auxílio-invalidez (e não da diária de asilado) no valor equivalente a "um dia de subtenente", que, posteriormente, em aclaratórios, foi alterado pela expressão "um dia de soldo de um subtenente" (e-STJ fl. 342). 4. Como texto, o dispositivo da sentença deve ser interpretado no juízo da liquidação. Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual de ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes. 5. O acórdão exequendo fixou o auxílio invalidez em uma diária do soldo de subtenente, ressalvando, entretanto, que, na legítima substituição da diária de asilado pelo auxílio-invalidez, não pode haver prejuízo patrimonial aos seus titulares, ou seja, é vedada a redução do valor do benefício. Esse é o entendimento que dever orientar o despacho do juízo de execução. 6. Recurso especial provido em parte.” (REsp 1368195/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013); “PROCESSUAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INTERPRETAÇÃO DO PRECEITO CONDENATÓRIO - OFENSA A COISA JULGADA. I - Tanto como qualquer texto, o dispositivo da sentença deve ser interpretado no juízo da liquidação. II - Acórdão que prestigia interpretação razoável emprestada em liquidação ao preceito condenatório liquidando. Tal acórdão não destoa de outros que proclamam ser impossível modificar-se, em liquidação, a sentença condenatória.” (EREsp 222.525/MA, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em 6/12/2000, DJ 19/3/2001) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO OS LIMITES DA LIDE. 1. "Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os limites do pedido inicial" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 20/11/2006). 2. Caso concreto em que a interpretação da sentença em conformidade com os limites da lide não ampara a pretendida inclusão dos adicionais de trabalho noturno e de alimentação nos cálculos exequendos. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Julgado em 21/8/2012, DJe 24/8/2012) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA. LEITURA DO DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM O CONTIDO NA FUNDAMENTAÇÃO E NO PEDIDO FORMULADO NO PROCESSO. - É possível alegar, pela via dos embargos à execução judicial, excesso de execução com base na interpretação da sentença exeqüenda, sem que isso signifique revolver as questões já decididas no processo de conhecimento. - Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. - Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os limites do pedido inicial. Recurso especial provido.” (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006). Na hipótese em apreciação, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, o título proferido no processo de conhecimento em nenhuma passagem determinou a desocupação voluntária do bem antes da alienação do imóvel posto “sub judice”. Ao contrário. Autorizou o autor a alienar o bem e fixou aluguéis a serem pagos pelos herdeiros que residam no imóvel. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a existência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição do efeito suspensivo postulado. A matéria será analisada com a profundidade necessária pelo órgão colegiado competente, após o exercício do contraditório. Do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator